Tribunal: TJMT
Processo: 1013486-86.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013486-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), ELITON CARLOS ZARDO - CPF: 015.217.311-01 (PACIENTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (IMPETRANTE), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FERREIRA LEITE - CPF: 429.403.541-20 (VÍTIMA), ANA PAULA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 034.999.471-45 (VÍTIMA), PAULO RICARDO MORAIS DE SOUZA PINTO - CPF: 055.509.581-98 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (ADVOGADO), IVAN COSTA DOS REIS - CPF: 528.057.861-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR. O DOUTO SEGUNDO VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, VOTOU PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR – INSTRUÇÃO DEFICIENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO –
ORDEM DENEGADA
.

Embora o período de duração das medidas cautelares diversas da prisão também devam obediência ao princípio da razoabilidade, não há no caso o mesmo rigor reservado à prisão preventiva, sendo inviável a revogação da suspensão do direito de dirigir veículos automotores, uma vez que a liberdade do paciente está vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, sendo um meio adequado para evitar que o réu pratique novos delitos, de igual ou maior gravidade.

Ausência de demonstração de desídia injustificada do Poder Judiciário e do Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Eliton Carlos Zardo
, pretendendo desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de revogar as medidas cautelares diversas da prisão prolatada pela autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de 01 (um) homicídio doloso e 01 (umas) tentativa de homicídio doloso qualificado, decorrentes de acidente de trânsito, sendo a denúncia recebida em 26 de março de 2021.

Alegou que esta Egrégia Corte de Justiça no
habeas corpus
n. 1019131-97.2019.8.11.0000, em 19 de dezembro de 2019, concedeu liminar, que foi ratificada pela Câmara e fixou algumas cautelares diversas da prisão, dentre elas a entrega da Carteira nacional de Habilitação, a qual busca a revogação.

Relatou que o paciente cumpriu com fidelidade as cautelares impostas por esta Egrégia Corte, bem com que já se passaram mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, motivo pelo qual pugna pela sua revogação.

Asseverou que peticionou perante a autoridade apontada como coatora em maio de 2021, requerendo a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, mas somente após 01 (um) ano e 06 (seis) meses a autoridade judicial proferiu decisão, indeferindo o pedido.

Assim, afirmou que não há razoabilidade na decisão que determinou a manutenção da medida cautelar, pois não se pode presumir que o paciente não está sendo constrangido quanto a suspensão do seu direito de dirigir. Ainda, que passados mais de 02 (dois) ano e 05 (cinco) meses, sem que nenhuma das medidas impostas fossem descumpridas, bem como com a juntada da perícia técnica do acidente, fica evidenciado que o paciente não agiu com dolo em sua conduta, já que não estava alcoolizado, não estava em alta velocidade e sequer invadiu a via preferencial, não existem mais os subsídios para a manutenção da medida cautelar.

Por fim, aduziu que o paciente é empresário do ramo de comunicação visual, e possuir vários clientes fora da comarca onde reside, necessitando se locomover pelas rodovias estaduais e federais do Estado, para prover o seu sustento e de sua família, bem como manter sua empresa em funcionamento.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a medida cautelar de proibição de conduzir veículo automotor (id. 134548163).

A exordial do
writ
veio instruída somente com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (id. 134548166).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 134733677.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 135516153.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela denegação da ordem (id. 136390169), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas corpus. Homicídios, consumado e tentado, na condução de veículo automotor e evasão do local do acidente (artigos 121, caput, do CP e 305 do CTB). Pretendida a revogação da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir. Alegado excesso de prazo na manutenção da referida medida cautelar. Improcedência. Crimes com gravidade acentuada que demandam maior controle por parte do Poder Judiciário. Discricionariedade do juízo na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo não configurado. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Eliton Carlos Zardo
, pretendendo desconstituir a decisão que indeferiu o pedido de revogar as medidas cautelares diversas da prisão prolatada pela autoridade judiciária da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, aqui apontada como coatora.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de 01 (um) homicídio doloso e 01 (umas) tentativa de homicídio doloso qualificado, decorrentes de acidente de trânsito, sendo a denúncia recebida em 26 de março de 2021.

Em resumo, alegou que no
habeas corpus
n. 1019131-97.2019.8.11.0000, em 19 de dezembro de 2019, concedeu liminar, que foi ratificada pela Câmara e fixou algumas cautelares diversas da prisão, dentre elas a entrega da Carteira Nacional de Habilitação, a qual busca a revogação, bem como requereu a revogação das medidas cautelares diversas da prisão, que restou indeferindo pela autoridade judicial.

Assim, afirmou que não há razoabilidade na decisão que determinou a manutenção da medida cautelar, pois não se pode presumir que o paciente não está sendo constrangido quanto a suspensão do seu direito de dirigir. Ainda, que passados mais de 02 (dois) ano e 05 (cinco) meses, sem que nenhuma das medidas impostas fossem descumpridas, bem como com a juntada da perícia técnica do acidente, fica evidenciado que o paciente não agiu com dolo em sua conduta, já que não estava alcoolizado, não estava em alta velocidade e sequer invadiu a via preferencial, não existem mais os subsídios para a manutenção da medida cautelar.

Pois bem.

Emerge dos autos que o paciente foi denunciado, em tese, prática dos crimes capitulado nos artigos 121,
caput
, e 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II (tentado), e no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 70 do Código Penal. Após decretação da sua prisão preventiva na instância singela, em sede de
habeas corpus
foi determinada a conversão da segregação cautelar em medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a suspensão da habilitação para dirigir.

Ainda, o impetrante não acostou aos autos qualquer documento comprobatório da alardeada ilegalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, limitando-se a protocolar a petição inicial da ação de dignidade constitucional.

Todavia, como é cediço, o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional,
com rito procedimental célere e sumário
, que não contempla a produção probatória, a pressupor a existência de
prova pré-constituída
do direito alegado pelo impetrante, capaz de demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente.

Nesse contexto, calha observar que
constitui ônus do impetrante instruir, ainda que minimamente, o pedido de
habeas corpus
, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído pelo paciente, e não da própria parte postulando em causa própria.

A propósito, em casos tais, em que o subscritor do remédio heroico é um advogado, não cabe ao Poder Judiciário –
paternalisticamente
– suprir a deficiência do
habeas corpus
, uma vez que não há como se exigir do Tribunal a busca de subsídios que não foram providenciados pelo interessado, visto tratar-se de profissional preparado tecnicamente, com melhor domínio sobre a questão jurídica, com mais experiência e condições para fazer compreender as suas alegações.

E, mesmo que o impetrante eventualmente alegue que não trouxe aos autos os documentos aptos a demonstrar o aventando constrangimento ilegal porque o feito originário tramita eletronicamente no sistema PJe, friso que tal argumento não é suficiente para justificar a ausência de prova pré-constituída, afinal,
os sistemas PJe de 1º e 2º Grau não são sincronizados
, portanto, este Relator não tem acesso integral e irrestrito aos procedimentos que tramitam em primeira instância; demais disso,
eventuais condições pessoais abonatórias devem ser comprovadas pela parte que as alega
.

Eis a redação do art. 660, §2º, do CPP, inserido no Capítulo X, que trata especificamente ‘Do Habeas Corpus e seu processo’:

“Art. 660.

Efetuadas as diligências, e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

(...)

§2º
. Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento
.”
Destaquei.

Desde a 36ª edição do Jurisprudência em Teses, em 2015, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o conhecimento do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar de maneira inequívoca a pretensão deduzida e a existência do evidente constrangimento ilegal.”

Por outro lado, mostra-se inviável a revogação da suspensão da habilitação, uma vez que a liberdade do paciente está vinculada às medidas cautelares diversas da prisão, sendo um meio adequado para evitar que o réu pratique novos delitos, de igual ou maior gravidade.

Peço vênia para transcrever em parte as informações da autoridade judicial:

“...

Desta maneira verifica-se que as medidas impostas foram razoáveis para a substituição de sua prisão preventiva no qual o Juízo em 04/07/2022 (id. 88960434) indeferiu o pedido de revogação da cautelar discutida em consonância com o parecer Ministerial, proferindo a seguinte decisão:

‘
Vistos
.

Trata-se de pedido de revogação de medida cautelar imposta pelo HC nº 1019131- 97.2019.8.11.0000, no qual o mesmo entendeu pela entrega da CNH do acusado e a suspensão do seu direito de dirigir ante a forma que o crime ocorreu.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou desfavorável ao pedido de revogação da cautelar imposta (id. 86778872).

DECIDO
.

Da analise aos autos, verifica-se que a forma da ocorrência do crime foi de grande repercussão e verifica-se que a cautelar imposta foi à forma mais correta da substituição da segregação cautelar/preventiva no qual o e.TJMT encontrou.

Neste sentido verifica-se que não há constrangimento quanto a suspensão do seu direito de dirigir já que o acusado encontra-se em liberdade com todos os seus direitos de locomoção livres, sendo a revogação de tal medida imprópria para o momento.

No mesmo sentido entende o próprio órgão julgador:

...

No caso verifica-se que não foram demonstrados prejuízos ao acusado bem como a medida é a forma mais branda de punição pela prática cometida e da mesma forma para a garantia da ordem pública.

Assim, INDEFIRO o pedido em voga.

No mais, CITE-SE o acusado Paulo Morais de Souza Pinto no endereço ora informado em id. 86778886.

Barra do Bugres/MT, (datado e assinado digitalmente).

Lílian Bartolazzi Laurindo Bianchini

Juíza de Direito’

Em seguida veio a requisição de informações do presente habeas corpus...”

(id. 135516153).

Ademais, embora o período de duração das medidas cautelares diversas da prisão também deva obediência ao princípio da razoabilidade, não há no caso o mesmo rigor reservado à prisão preventiva, conforme doutrina de Odone Sanguiné:

“O prazo de duração das medidas cautelares alternativas à prisão deve ser mais dilatado, porquanto há uma relação inversa entre a gravidade da restrição e o prazo máximo de sua manutenção. As medidas alternativas são muito menos restritivas aos direitos fundamentais que a prisão cautelar. Quanto maior a restrição aos direitos fundamentais do imputado, menor deve ser o prazo máximo de duração da medida cautelar”
(in Prisão cautelar, medidas alternativas e direitos fundamentais – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 712/713).

No tocante a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Como anteriormente mencionado no presente
writ
somente foi anexado o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, não havendo informações para análise de indolência judiciária.

Por fim, deve-se ter em mente que a aplicação de medidas cautelares, como alternativa à prisão, é medida altamente benéfica ao acusado, o qual, é bom que se lembre, cometeu graves crimes na direção de veículo automotor. É, enfim, medida que não constitui nenhum excesso. Ao contrário, o cumprimento da cautelar permite ao acusado estar em liberdade, trabalhar e conviver socialmente, sem maiores transtornos.

Portanto, não havendo prova constituída do alegado constrangimento, bem como a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser mantida, por ser mais adequada ao caso concreto, até o término da instrução criminal.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Éliton Carlos Zardo
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O V I S T A (2º VOGAL - DES. PEDRO SAKAMOTO)

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eliton Carlos Zardo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª da Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que indeferiu a revogação da medida cautelar de proibição de condução de veículo automotor.

Em síntese, os impetrantes alegam que o paciente vem observando fielmente tal restrição há mais de dois anos, razão pela qual, no seu entendimento, faz jus à sua revogação.

Iniciado o julgamento, o eminente relator, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, votou pela denegação da ordem, no que foi acompanhado pelo douto 1º vogal, o Exmo. Sr. Des. Paulo da Cunha.

Todavia, após ter vista dos autos, entendo, com a devida vênia, que o caso é de concessão da ordem.

De acordo com a denúncia (visualizável com a utilização da ferramenta “
Dados do processo referência
”, no sistema PJe), o paciente, conduzindo uma
pickup
Ram 2500 em uma noite de forte chuva e baixa visibilidade, teria invadido em alta velocidade uma avenida preferencial e atingido a lateral de uma
pickup
Fiat Toro, ocupada pelas vítimas Joel Ferreira Leite e Ana Paula Barbosa Rodrigues, a primeira das quais morreu em decorrência dos ferimentos sofridos, ao passo que a segunda sofreu múltiplas lesões corporais. Além disso, o paciente teria deixado de prestar o necessário socorro às vítimas, empreendendo fuga a fim de evitar sua responsabilização penal (Id. n. 49260940 da Ação Penal n. 1002303-65.2020.8.11.0008).

Em virtude desses acontecimentos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, e, em 2 de dezembro de 2019, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT decretou a custódia cautelar de
Eliton Carlos
.

Antes mesmo do cumprimento do respectivo mandado, os advogados Eustáquio Inácio de Noronha Neto e Clayton Antunes dos Santos impetraram
habeas corpus
perante esta Corte Estadual (
HC
n. 1019131-97.2019.8.11.0000). Em 19 de dezembro de 2019, o Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro deferiu a liminar vindicada naquele
writ
para substituir a segregação pelas seguintes medidas cautelares:

“
a) se apresentar a autoridade policial de Barra do Bugres até o dia 20 de dezembro de 2019.

b) Entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em juízo, ficando terminantemente proibido de dirigir veículo automotor em via pública;

c) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

d) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocada;

e) Não se apresentar em público sobre o efeito de bebida alcoólica ou substância análoga;
” (Id. n. 28916499 do
HC
n. 1019131-97.2019.8.11.0000).

Em 28 de junho de 2021, o paciente pleiteou, nos autos da ação penal, a revogação da medida cautelar de proibição de condução de veículo automotor. Esse pedido somente foi examinado pelo impetrado em 4 de julho último,
in verbis
:

“
Da análise aos autos, verifica-se que a forma da ocorrência do crime foi de grande repercussão e verifica-se que a cautelar imposta foi a forma mais correta da substituição da segregação cautelar/preventiva no qual o e. TJMT encontrou.

Neste sentido, verifica-se que não há constrangimento quanto à suspensão do seu direito de dirigir já que o acusado encontra-se em liberdade com todos os seus direitos de locomoção livres, sendo a revogação de tal medida imprópria para o momento
” (Id. n. 135516153, p. 2).

Contra esse
decisum
se insurgem os impetrantes.

Pois bem.

Em primeiro lugar, é necessário consignar que o fundamento utilizado pelo impetrado para indeferir o benefício é um tanto quanto falacioso. Com efeito, não se pode afirmar que o acusado está “
com todos os seus direitos de locomoção livres
”, uma vez que vive sob a condição de restabelecimento da prisão preventiva caso conduza veículo automotor.

Outrossim, embora se saiba que as medidas cautelares não tenham prazo máximo previsto em lei e que devem perdurar enquanto subsistirem os motivos que ensejaram a sua decretação – a assim chamada cláusula
rebus sic stantibus
–, é imprescindível a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo para que tais restrições, de natureza eminentemente instrumental e provisória, não assumam, na prática, caráter sancionatório e definitivo.

A propósito, confira-se a orientação deste Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR REFERENTE AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA EM RAZÃO DO SEU EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERFURA POR MAIS DE NOVE MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DA PACIENTE QUE NÃO SE MOSTRA MAIS NECESSÁRIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico da paciente porquanto ficou demonstrado o excesso de prazo da referida cautela, considerando que ela está utilizando a tornozeleira eletrônica há mais de nove meses, sem que haja notícias de que deixou de cumprir com suas obrigações judiciais.

Pedido julgado procedente, ordem concedida para ratificar a liminar deferida
” (TJMT,
HC
n. 1000295-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.2.2022; data da publicação: 28.2.2022).

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA POR EXCESSO DE PRAZO - VIABILIDADE - MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE PERDURA HÁ MAIS DE ANO - SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO SEQUER DESIGNADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

É devido o afastamento da medida de monitoramento eletrônico do paciente haja vista lapso extenso desde a sua imposição (mais de 01 anos e 05 meses) sem que haja notícias de descumprimento das obrigações judiciais e audiência de instrução sequer designada. Ordem concedida em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT,
HC
n. 1003561-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.4.2022; data da publicação: 27.4.2022).

Convém registrar que, de acordo com o artigo 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, “
a
penalidade
de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem duração
de dois meses a cinco anos
”.

Na espécie, transcorridos quase três anos desde a aplicação das mencionadas medidas – ou seja, mais da metade daquele que seria o prazo máximo de suspensão do direito de dirigir em caso de
condenação
–, não se tem notícia de que o paciente tenha descumprido qualquer uma delas enquanto aguarda seu julgamento, daí por que reputo viável o acolhimento da pretensão deduzida nesta impetração, mormente porque é provável que tal período tenha servido de aprendizado ao paciente, a fim de que trafegue com maior prudência e zelo pela segurança própria e alheia, sobretudo quando estiver conduzindo veículos de quase 4 toneladas em áreas urbanas.

Por outro lado, à luz das particularidades do caso concreto, considero prudente condicionar a restituição, ao paciente, do direito de dirigir, à fiel e rigorosa observância das normas de trânsito, sob pena de restabelecimento da proibição e, a depender da severidade de eventual transgressão, até mesmo a conversão da medida em prisão preventiva.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem para revogar a medida cautelar de proibição de condução de veículo automotor, determinando, contudo, a notificação da Secretaria Nacional de Trânsito para que, sendo possível, insira em seus sistemas a observação de que qualquer infração de trânsito praticada no território nacional por
Eliton Carlos Zardo
deverá ser imediatamente comunicada ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, ao qual competirá avaliar a necessidade de restabelecimento da restrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022